Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-03.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000250-03.2018.8.11.0002
RECORRENTES: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO E MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000250-03.2018.8.11.0002
RECORRENTES: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO E MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000250-03.2018.8.11.0002
Trata-se de Recurso Especial (id 74190460) interposto por JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO E MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 62962462):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90.
‘Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais’ (REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019).
‘A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]’ (STJ, 3a Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010)
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000250-03.2018.8.11.0002, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em , 21/10/2020, p. 26/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 65098979), estes foram rejeitados no acórdão id 69068964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por Jeferson César da Silva Ribeiro e Maria Aparecida de Andrade, manteve a sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual de Garantia de Contrato movida contra Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso SICREDI SUDOESTE-MT.
Os Recorrentes alegam que deram imóvel de sua propriedade como garantia fiduciária à Cédula de Crédito Bancário n. B72130667-3, emitida pela empresa Ribeiro Comércio de Embalagens, da qual são sócios
Asseveram que se tratou de rearranjo de débitos de outras pessoas físicas fora do núcleo familiar, bem como de outras pessoas jurídicas, de modo que não há como presumir que o empréstimo contraído foi revertido em proveito econômico à entidade familiar e, portanto, deve ser aplicado ao imóvel objeto dos autos a proteção legal da impenhorabilidade, sob pena de violação aos artigos 1o e 3o Da Lei n. 8.009/90.
Afirmam que “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que haverá presunção de aproveitamento do empréstimo caso o bem de família garanta dívida de pessoa jurídica DE FAMÍLIA, entendendo-se por empresa de família aquela cujos únicos sócios são marido e mulher”.
Aduzem que “conforme as razões da apelação e os embargos de prequestionamento, foi levantada a tese de que deve ser aplicado ao caso o disposto do art. 51, inciso IV do CDC, em razão de ser contrato de adesão, ter cláusulas abusivas, iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (inserir imóvel bem de família para garantir dívida de terceiros)”.
Salientam que houve ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, pois “opuseram embargos de declaração para que os desembargadores que desproveram o recurso se manifestassem sobre as jurisprudências juntadas no processo para que demonstrassem a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, todavia esquivaram-se e não se manifestaram acerca do posicionamento firme do STJ”.
Recurso tempestivo (id 74182981) e preparado (id 74265987).
Contrarrazões no id 77824954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1o e 3o da Lei n. 8.009/90, está amparada na assertiva de que o imóvel de propriedade dos Recorrentes foi dado como garantia fiduciária à Cédula de Crédito Bancário n. B72130667-3, emitida pela empresa Ribeiro Comércio de Embalagens, da qual são sócios, e que, na realidade, tratou-se de rearranjo de débitos de outras pessoas físicas fora do núcleo familiar, bem como de outras pessoas jurídicas, de modo que o empréstimo contraído não foi revertido em proveito econômico à entidade familiar e, portanto, deve ser aplicado ao imóvel objeto dos autos a proteção legal da impenhorabilidade.
Aduzem, ainda, que houve afronta ao artigo 51, inciso IV do CDC, pois o contrato que, é de adesão, teve cláusulas abusivas, iníquas, que colocaram os consumidores em desvantagem exagerada (inserir imóvel bem de família para garantir dívida de terceiros).
Neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) não há como acolher o argumento de que os ora apelantes, enquanto pessoa física, não se beneficiaram com a garantia constituída, porquanto do valor total devido e constante nas Cédulas, como visto, foram inseridos contratos das pessoas físicas e jurídicas, circunstância que comprova o proveito econômico em favor da entidade familiar. Não há espaço, portanto, para reconhecer a pretendida nulidade sob o argumento de que o aproveitamento do empréstimo foi destinado exclusivamente à empresa Ribeiro Embalagens”. (id 62962462 - p. 8)
Consignou-se, ainda, que “(...) por livre vontade os ora apelantes assumiram a dívida inadimplida da empresa Ribeiro Embalagens, em nome próprio e a garantia fiduciária sobre o imóvel objeto da Matrícula 91 do RGI de Várzea-Grande, igualmente restou mantida. Neste cenário, a constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel não apresenta máculas. Ao revés, evidencia tratar-se de ato jurídico válido, praticado nos estritos termos do que prevê o art. 22 da Lei Federal n. 9.514/1997”. (id 62962462 - p. 8)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre esses pontos - não reversão do empréstimo em proveito econômico da entidade familiar e inexistência de vício de consentimento - é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA.
1. A Corte Especial do STJ, na Questão de Ordem suscitada no REsp. 1.129.215/DF, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou que ‘a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior’.
2. Não há que se falar em prazo decadencial ou prescricional para a arguição da oponibilidade de bem de família, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, operando-se a preclusão consumativa somente quando houver decisão anterior acerca do tema. Precedentes do STJ.
3. Para afastar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência de provas acerca do proveito econômico à instituição familiar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice contido Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1639337/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ) – Ausência de violação ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que houve ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, pois “opuseram embargos de declaração para que os desembargadores que desproveram o recurso se manifestassem sobre as jurisprudências juntadas no processo para que demonstrassem a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, todavia esquivaram-se e não se manifestaram acerca do posicionamento firme do STJ”.
Neste ponto, constou do acórdão recorrido que “no que tange à omissão acerca de deixar de seguir jurisprudência invocada pelos apelantes, ora embargantes, no sentido de que o bem de família é impenhorável quando garante dívida de terceiros, necessário frisar uma vez mais que expressamente assumiram pessoalmente o pagamento da dívida representada na Cédula de Crédito Bancária B72130667-3, que deu ensejo a consolidação da propriedade em nome da embargada”. (id 69068964 - p. 6). [g.n.]
A Câmara julgadora pontuou, ainda, que “não se desconhece que o STJ considera nula a cláusula contratual em que o devedor renuncie ao benefício legal da impenhorabilidade. Contudo, a Corte Superior também tem entendimento no sentido de que é necessário que a análise desse direito não viole norma principiológica dos contratos, presente na boa-fé objetiva dos contratantes”. (id 62962462 - p. 9)
Concluiu-se, por fim, que “muito embora a legislação confira a proteção ao denominado ‘bem de família’, tal prerrogativa não se mostra absoluta, notadamente nos casos em que se oferece espontaneamente bem família para garantia de débito, circunstância em que se afasta referida proteção normativa oriunda da cláusula de impenhorabilidade”. (id 62962462 - p. 9-10)
Diante desse quadro, saliente-se que nos termos da jurisprudência do STJ, “não procede a arguição de ofensa aos arts. 489, § 1o, VI, e § 3o, e 1.022 do NCPC quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia”. (AgInt no AREsp 1428218/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)
Por outro lado, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. SÚMULA 168 DO STJ.
1. À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico. Precedentes.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDv nos EREsp 1560562/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, REPDJe 30/06/2020, DJe 09/06/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 489, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000250-03.2018.8.11.0002
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 74190453) interposto por JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO E MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 62962462).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, ao argumento de que “a impenhorabilidade do bem de família trata-se de direito irrenunciável à luz dos princípios constitucionais, não se admitindo por consequência a constituição da garantia fiduciária sobre bem com tal característica, sob pena de burla à Lei 8.009/90, que visa proteger não o devedor, mas sim a entidade familiar, prestigiando-se com isso o fim social a que a Lei se destina”.
Recurso tempestivo (id 74182982) e preparado (id 74265988).
Contrarrazões no id 77821499.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF) - Ofensa reflexa
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste na alegação de impenhorabilidade do bem de família, além de se tratar de eventual ofensa meramente reflexa à CF, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Impenhorabilidade. Bem de família. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF), tampouco da legislação infraconstitucional.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1196483 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.